Tribunal: TJPA
Processo: 0800585-32.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800585-32.2022.8.14.0018

APELANTE: JURANDI DE SOUSA E SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. pacote tarifário “cesta bradesco expresso 5” devidamente CONTRATado. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JURANDI DE SOUSA E SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Curionópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800585-32.2022.8.14.0018), ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A
.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Indefiro, igualmente o pedido contraposto da parte requerida, eis que não há que se falar em devolução de valores pela parte autora.

Sem custas e sem honorários diante da gratuidade da justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente, que o Apelado não se desincumbiu de comprovar a legalidade da contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à contratação de pacote tarifário vinculado à conta bancária de titularidade do autor, ora apelante.

A tese defendida no recurso na ausência de contratação de sérvios que gerassem encargo em sua conta, questionando o documento apresentado no ID nº 18524453, por não constar a assinatura que lhe garanta validade.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Explico.

Muito embora a Instituição Financeira tenha apresentado documento no ID nº 18524453 sem assinatura, o que, em primeira análise poderia induzir entendimento de que não houve a contratação do serviço,
aponto que consta no ID nº 18524457 Termo de Opção à Cesta de Serviços Bradesco Expresso.
O referido pacto trata-se da adesão pelo Apelante ao pacote tarifário denominado “Cesta Bradesco Expresso 5”, pelo valor mensal de R$22,00. A referida contratação encontra-se devidamente assinada pelo Recorrente, o que, evidentemente, afasta qualquer alegação de cobrança indevida, razão pela qual, divirjo do parecer ministerial.

Consequentemente, tendo a instituição financeira acostado Termo de Adesão a Produtos e Serviços, com autorização expressa para realização de débito, constando nesse documento de forma detalhada tudo o que seria descontado e por ter sido assinado pelo apelante, pressupõe que este tomou conhecimento do serviço adquirido.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/05/2024